Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Tem legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Processo 2015.01.1.042971-6 servidor contemplado na progressão funcional reconhecida no Processo Administrativo 060-005290/2010.
III. Apelação conhecida e provida.